Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009797-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), L F CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 01.807.872/0001-29 (AGRAVANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SFX PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 15.661.078/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0002-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO), CREDORES E INTERESSADOS (REPRESENTANTE) (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PRADO FEUSER - CPF: 709.089.661-72 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO PRADO FEUSER - CPF: 709.089.661-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA – IMPRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É nula a decisão que convola a recuperação judicial em falência, sem a intimação prévia e específica para a manifestação da empresa recuperanda, ato que se mostra imprescindível, notadamente considerando a extrema cautela que o feito requer.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009797-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: L F CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME

AGRAVADO: CREDORES E INTERESSADOS (REPRESENTANTE)
REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO PRADO FEUSER

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
L. F. Construções Civis Ltda.-ME
, de decisão que convolou a recuperação judicial em falência.

Alega não ter sido intimado para se manifestar sobre o pedido de falência formulado pela administradora judicial, o que revela o cerceamento de defesa e implica na nulidade da decisão.

Explica que o pedido de convolação em falência foi realizado pela administradora judicial em 10/11/2022 e no dia 31/03/2023 o juízo recuperacional entendeu por decretar a falência sem sua intimação para que pudesse apresentar resposta e documentos acerca do cumprimento do plano de recuperação judicial.

Aduz que a decisão afeta não só a recuperanda, mas, também, a comunidade de credores.

Explica que teve homologado o plano de recuperação judicial pelo Juízo, contudo, ante a ausência de decisão acerca da dispensa das certidões negativas e autorização para participar das licitações dos órgãos públicos, foi prejudicada no exercício de sua atividade, o que impossibilitou de continuar cumprindo com o Plano de Recuperação Judicial.

Complementa que postulou mais de uma vez a dispensa de certidões e autorização para participar de licitações, bem como de apresentação de novo plano de recuperação judicial, o que foi indeferido pelo Juízo que a intimou para apresentar os comprovantes de adimplemento do plano no prazo de 15 dias, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.

Informa que a administradora judicial compareceu nos autos e postulou pela convolação da recuperação judicial em falência, sob os argumentos de ausência de atividade econômica e descumprimento do plano de recuperação judicial.

Alega que boa parte dos credores a dívida está quitada, com acordo em andamento ou nas vésperas de uma formalização de acordo. Realça que em momento algum os credores se insurgiram, mas que o pleito foi formulado somente pela administradora judicial, sem sopesar as consequências da medida.

Anota que diante das dificuldades financeiras, inclusive por conta do lockdown causado pelo coronavírus, a atividade está sendo exercida no endereço residencial do sócio, o que afasta a alegação de que não mais esteja operando.

Destaca de outra via, que não tem ativos capazes de arcar com o seu passivo, em caso de decretação de falência, porquanto seu patrimônio é constituído de dois veículos que somam a quantia de pouco mais de R$ 65.000,00.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão que convolou a recuperação judicial em falência. No mérito, postulam pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para declarar a nulidade da decisão, com o retorno dos autos ao Juízo para oportunizar a manifestação acerca do pleito formulado pela administradora judicial. Alternativamente, requerem o provimento do recurso para revogar a decretação da falência.

Efeito suspensivo concedido (id. 168089232).

Manifestação do Administrador Judicial (id. 172943689). Aduz que a recuperanda tomou ciência em diversas oportunidades da possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência, contudo, manteve-se inerte. Anota que desde 2018, a credora Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A., ao noticiar nos autos o descumprimento do plano de recuperação judicial, postulou pela convolação em falência, momento em que foi devidamente intimada para comprovar os pagamentos.

Anota que a recuperanda também não retornou a solicitação para que prestasse informações e apresentasse documentos contábeis, além do que, em diligência ao endereço da recuperanda, constatou a ausência do exercício de qualquer atividade.

Diz que intimada para se manifestar quanto às constatações e inadimplementos, a recuperanda se limitou em alegar que a receita não era suficiente para o cumprimento do plano, de maneira que juntou novo plano de recuperação judicial, além de ter postulado pela dispensa das certidões negativas de débitos tributários.

Informa que o pedido da recuperanda foi indeferido pelo Juízo, que determinou a apresentação, no prazo de 15 dias, dos comprovantes de cumprimento das obrigações do PRJ, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência, decisão que foi alvo de reconsideração, sem, contudo, a recuperanda cumprir o determinado, nem mesmo justificado.

Intimado o Ministério Público, concluiu ser o caso de convolação em falência, conclusão também manifestada pelo Administrador Judicial, o que levou a decisão ora agravada.

Realça não ser o caso de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ou mesmo de decisão surpresa.

Rebate, por sua vez, a impossibilidade de se realizar acordos individuais com credores, máxime quando mais benéficos frente a outros credores. Informa, ainda, que o cumprimento da recuperação judicial teve início em agosto de 2017 e após quase 06 anos, houve o pagamento parcial de 05 credores, o que revela o descumprimento do plano de recuperação judicial e autoriza a convolação em falência.

Alega que a empresa se encontra inativa perante a Receita Federal desde abril/2021, o que corrobora a ausência de atividade e a inviabilidade da empresa. Soma-se que a alegação de não ter patrimônio capaz de liquidar todo o passivo não serve de argumento para a manutenção da recuperação judicial eternamente.

Opina, assim, pela manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo provimento do recurso “para que seja declarada nula a decisão que convolou a recuperação judicial em falência sem que fosse dada à recuperanda a oportunidade de se manifestar previamente sobre o respectivo pedido”. (id. 175099667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que convolou a recuperação judicial em falência.

Ao que consta, após a homologação do plano de recuperação judicial, a recuperanda requereu autorização do Juízo para apresentação de novo plano, bem como, em tutela de urgência, postulou pela dispensa de certidões negativas, para participar de novos certames, o que foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos:

Inicialmente, cumpre destacar que o alegado descumprimento do plano de recuperação judicial (fls. 1.025)
[6]
se apresenta como verdadeiro fato impeditivo à análise do pedido de tutela de urgência (fls. 991/996)
[7]
formulado anteriormente. Isso porque, o inadimplemento das obrigações previstas no PRJ homologado enseja a convolação em falência, nos termos do art. 61, § 1o c/c art. 73, IV.

Como se pode observar, o administrador judicial confirma a alegação de descumprimento do plano, informando que “a recuperanda realizou os pagamentos parciais do plano de recuperação judicial até 18/08/2017, bem como que o saldo devedor referente as parcelas em aberto até o vencimento do biênio legal (18/07/2018) perfazia o valor de R$ 131.995,39”
[8]
.

Veja que a própria recuperanda confessa que “não conseguiu honrar com o plano de recuperação originalmente estabelecido”
[9]
, ao argumento de que “os contratos em andamento no momento do pedido de recuperação foram praticamente todos paralisados

por parte do poder público e não pago a medições realizadas”, fato que teria conduzido a recuperanda a um “déficit financeiro”.

O administrador judicial, ao manifestar sobre as causas do agravamento da crise econômico financeira, pontou que apesar de haver informação de que a recuperanda atuava, a princípio, focada na contratação com órgãos públicos, não há elementos suficientes para concluir “que o agravamento da crise econômico financeira da recuperanda, que motivou o descumprimento do plano de recuperação judicial, decorreu exclusivamente em razão da ausência da dispensa de certidões negativas, posto que não há comprovação específica quanto aos certames que pretendia participar, os documentos/informações evidenciam a paralisação das atividade há vários anos sem qualquer justificativa específica”.

Nesse ponto, vale destacar que estando a quase totalidade das atividades da recuperanda atrelada à contratação com o Poder Público, os vínculos devem se estabelecer por meio de contratos licitatórios que, por sua vez, somente se aperfeiçoam na hipótese da recuperanda sagrar-se vencedora dos respectivos certames, o que, contudo, consiste em mera expectativa de direito, mormente ante a conjuntura de que a recuperanda sequer indicou os certames que poderia ter participado.

Desse modo, ainda que se deva admitir que a falta das CND’s, tenha impedido a recuperanda de participar de processos licitatórios, ou mesmo que a falta das certidões pudesse ser suprida por ordem judicial, como requerido anteriormente em sede de tutela de urgência, a habilitação nos certames não garantiria a contratação com o poder público.

A tal circunstância acrescenta-se, ainda, o fato de que, o referido pedido de tutela de urgência foi protocolizado em dezembro/2017
[10]
, quando a recuperanda já havia incorrido no inadimplemento das obrigações previstas no PRJ, uma vez que, como informado pelo administrador judicial, “a recuperanda realizou os pagamentos parciais do plano de recuperação judicial até 18/08/2017”.

Visto por esse prisma, não se pode afirmar que foi a falta de análise do pedido de tutela de urgência que conduziu a presente recuperação judicial ao insucesso, especialmente porque como consignado acima, não havia como proceder tal análise na pendência do cumprimento de obrigações do PRJ vencidas dentro do biênio de fiscalização judicial.

De igual forma, a pretensão deduzida pela recuperanda para apresentação de plano modificativo ao anterior descumprido não tem o condão de obstar a convolação da recuperação judicial em falência, uma vez que, embora seja possível a modificação do PRJ, a teor disposto no art. 35, I, “a” e no art. 56, §3o, da Lei 11.101/05, tal medida só terá eficácia se postulada antes de descumprido o plano original.

Isso porque, como já pontuado nesta decisão, o descumprimento de obrigações previstas no plano de recuperação judicial se apresenta como fato impeditivo a análise de qualquer questão apresentada nos autos. Tanto assim, que a Recomendação no 63, do CNJ, de 31 de março e 2.020, inclusive invocada pela recuperanda como fundamento do pedido, destaca, no caput de seu art. 4o, que os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência podem “autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e
desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020
”.

Outro ponto a ser destacado diz respeito à falta de apresentação dos documentos solicitados pelo administrador judicial, como Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Balancete, Folha de pagamento de funcionários, etc., conforme relatório juntado pelo auxiliar do Juízo (Id. 43698581), o que pode culminar na destituição dos administradores da recuperanda, nos termos do art. 52, IV.

Por fim, nota-se que há fortes indícios de inviabilidade da devedora tendo em vista a ausência de comprovação acerca da continuidade de suas atividades, visto que conforme noticiado pelo administrador judicial, o mesmo esteve no endereço indicado pela recuperanda, sendo informado por terceiros que não existe no local nenhuma empresa com o nome de LF Construções Civis.

As circunstâncias descritas bastariam para convolar a recuperação judicial em falência, acima de tudo com fundamento no art. 73, IV, da Lei 11.101/05.

Contudo, vê-se dos autos que por ocasião da intimação da recuperanda, via ato ordinatório da Secretaria do Juízo, não foi estabelecida qualquer advertência quanto ao não pagamento das parcelas do PRJ vencidas no biênio de fiscalização, razão pela qual, mesmo diante de expressa disposição legal contida no art. 61, § 1o e no art. 73, IV, ambos da Lei 11.101/05, e, tendo em vista o disposto no art. 10, do CPC, deve ser oportunizada a comprovação da quitação das obrigações vencidas do PRJ, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.

Concluiu, assim, por indeferir o pedido de tutela de urgência e de apresentação de novo plano e intimou a recuperanda para que apresentar nos autos os comprovantes de pagamento de todas as obrigações estabelecidas no PRJ, vencidas no biênio de fiscalização judicial, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência (id. 166774651).

Em manifestação, a recuperanda arguiu a necessidade de se intimar os credores quanto a proposta do novo plano, além de justificar o fato de não mais se encontrar no endereço comercial. Postulou pela reconsideração quanto ao pedido de apresentação de novo plano.

Encaminhado o feito para manifestação do Ministério Público, este opinou pela convolação da recuperação judicial em falência, mesma conclusão manifestada pelo Administrador Judicial, o que foi acolhido pelo Juízo.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar se ao acolher o pedido de convolação da recuperação judicial em falência, foi cerceado o contraditório ou ainda se trata de decisão surpresa.

Com efeito, é certo que a Lei 11.101/2005 adotou, expressamente, o princípio da preservação da empresa como forma indireta de manutenção do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. É o que preconiza o art. 47:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

De outra via, sabe-se que a decisão de convolação da recuperação judicial em falência é medida por deveras gravosa, de sorte a requerer extrema cautela em sua adoção.

Na hipótese, conquanto em decisão anterior o Juízo tenha determinado a recuperanda a apresentação dos comprovantes de pagamento das obrigações estabelecidas no PRJ, sob pena de convolação em falência, ao que se evidencia, foram apresentadas justificativas em relação ao descumprimento do plano, bem assim, realçado a necessidade de se apresentar o novo plano ao crivo dos credores, e de se examinar o pedido de dispensa de certidões fiscais, o que foi colocado a exame tanto do Ministério Público, quanto do Administrador Judicial.

Ocorre que, com a vinda das respectivas manifestações, opinando pela convolação da recuperação judicial em falência, não foi oportunizado a recuperanda nova manifestação quanto ao opinado, em franco prejuízo.

Vale dizer, a convolação foi declarada sem qualquer intimação específica da empresa para manifestação sobre o tema, ato que se mostrava imprescindível, notadamente considerando a extrema cautela que o feito requer.

De relevo a manifestação do i. Procurador de Justiça (id. 175099667):

Ainda que se possa dizer que de há muito a agravante esteja ciente do risco de convolação da recuperação judicial em falência, fundada no descumprimento de algumas cláusulas do plano respectivo, não nos parece apropriado, do ponto de vista estritamente jurídico, ignorar que a decisão que consolida essa situação é por demais grave, representando, aliás, um dos ápices do procedimento concursal, motivo pelo qual o exercício do contraditório efetivo é de sensível imprescindibilidade.

Afinal, na convolação em falência vão-se por terra todas as expectativas de soerguimento da atividade econômica praticada pela recuperanda e representa uma declaração insofismável de que os objetivos da Lei n. 11.101/2005, no caso em questão, são impossíveis de serem atingidos.

Daí a importância de que, requerida a falência por descumprimento do plano de recuperação judicial, seja dada a oportunidade para a recuperanda manifestar-se sobre a regularidade da convolação, podendo apresentar o quadro fático de suas atividades naquele momento, a fim de munir o juízo universal do conhecimento das circunstâncias relevantes para o exercício informado de seu crivo.

Nesse contexto, a decisão que convolou a recuperação judicial e falência se apresenta prematura, máxime diante da gravidade da medida a ser imposta não só a recuperanda, mas também a coletividade de credores.

Nesse sentido, esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DA CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA

- VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL – DECISUM ANULADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da empresa recuperanda em falência fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial.
(N.U 1014233-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. LEI No 11.101/05. RENÚNCIA DE MANDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 76, DO CPC DE 2015. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGO 10, DO CPC DE 2015. VIOLAÇÃO. DECRETAÇÃO DA QUEBRA. MANIFESTAÇÃO DA RECUPERANDA. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INTERESSES DOS CREDORES. OBSERVÂNCIA.

I. A Lei no 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, possui fundamentos e ditames de ordem constitucional, baseando-se nos princípios da livre iniciativa e da função social da propriedade - art. 170, caput e inciso III, da CR/88 -, bem como na diretriz segundo a qual o Estado exerce verdadeiro papel de incentivo à atividade econômica, na forma da lei, enquanto agente regulador e normativo - art. 174, caput, CR/88 -.

II. Segundo entendimento do colendo STJ, a recuperação judicial visa criar condições de negociação para a superação da crise econômica da empresa, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47, da Lei no 11.101/05).

III. Nos termos do artigo 76, do CPC de 2015, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a ordem, deverá ser extinto o processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, do CPC de 2015), caso a providência compita ao autor da demanda.

IV. Deve ser declarada nula, por violação ao artigo 10, do CPC de 2015, a decisão que convola a recuperação judicial em falência sem a manifestação da recuperanda quanto à realização da Assembleia Geral e apresentação de novo laudo de avaliação de ativos, em observância ao princípio da preservação da empresa e aos interesses dos credores, manifestamente contrários à decretação da quebra.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0079.12.074278-2/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a convolação da recuperação judicial em falência e que seja oportunizada a prévia manifestação da recuperanda
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023